Tribunal: TJDFT
Processo: 0715897-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715897-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: H. D. M. P. R. RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Plano de saúde. Recusa injustificada de cobertura. Tratamentos de hidroterapia e psicomotricidade. Transtorno do espectro autista. Dano moral. 1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde. 2. Posto que lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente. 3. A recusa de cobertura dos tratamentos de hidroterapia e psicomotricidade, prescritos pelo médico assistente, agravou o quadro de angústia e aflição da família da paciente, criança portadora de transtorno do espectro autista. Considerando que a relação entre as partes é de trato continuado, também causou insegurança, angústia e aflição quanto à proteção à saúde e, portanto, à própria qualidade de vida, o que, evidentemente, extrapola as fronteiras do mero aborrecimento. 4. Dano moral configurado, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 3.000,00 - que não comporta redução, sob pena de tornar-se irrisória. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 373, inciso II, do CPC, indicando erro na distribuição dos ônus probatórios, ao argumento de que o contrato firmado entre as partes jamais teria sido juntado ao autos pela recorrida; c) artigos 12 e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, 35 da Lei 5991/1973; 82 do Código de Ética Médica; 11 e 44, estes do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990); 2o e 3o, ambos da Lei 12.764/2012; 54 e 55, estes do CDC; bem como 47, 421, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma a privilegiar o objeto do contrato. Nesse passo, as previsões de exclusão da cobertura devem ser interpretadas restritivamente e, em caso de dúvida, a interpretação que melhor atende o consumidor deve prevalecer. Aduz que, pelo fato de a recorrida não trazer o contrato para os autos nem oferecer médicos com a especialidade necessária (método ABA) em sua rede credenciada, a prescrição médica da terapia objeto da lide deve ser por ela custeada. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir quanto ao tema da letra “c” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009